Tribunal: STF
Processo: RE 655283
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 57.374/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e União protocolaram recursos extraordinários contra acórdão mediante o qual Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento de apelação em mandado de segurança, assentou a competência da Justiça Federal, considerado ato de autoridade respaldado em orientação de outra, hierarquicamente superior, consistente em ordem de demissão formalizada pelo Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Determinou a reintegração de empregados desligados sem que houvesse pagamento das parcelas rescisórias, reportando-se a precedentes nos quais o Supremo entendeu não ser a aposentadoria voluntária causa automática de extinção de vínculo empregatício.
    Em 26 de outubro de 2012, o Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 606, em acórdão assim ementado:
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA DO TRABALHO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA – EFEITOS – PROVENTOS E SALÁRIOS – ACUMULAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea, à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos, bem como à competência para processar e julgar a lide correspondente. 
    Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por meio de petição subscrita por advogada regularmente credenciada, aludindo ao inciso II do artigo 4º da Resolução nº 587/2016 do Supremo, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 7 e 17 de agosto de 2020, visando a apreciação individualizada da questão constitucional, tendo em vista a relevância do tema. Discorre sobre a matéria de fundo, destacando a importância do debate amplificado, considerados possíveis impactos da decisão nos diversos entes da administração indireta. 
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. Este o foi em 25 de junho de 2020. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: Os votos que não proferi!. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. Já houve a inclusão em pauta, devendo os Ministros pronunciar-se. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator